Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90.
1. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica devedora daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.
2. Ante a constatação de que a pessoa jurídica executada constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, ou diante da impossibilidade de localização de patrimônio em monta suficiente à satisfação do crédito, admite-se a desconsideração da sua personalidade jurídica, uma vez preenchidos os pressupostos elencados no art. 28, § 5o, da Lei 8.078/1990.
3. Recurso não provido.